Tribunal: TJDFT
Processo: 0015962-21.2010.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. SEGUNDA SENTENÇA. PRIMEIRO JULGAMENTO ANULADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO ARGUMENTO. CONHECIMENTO LIMITADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESERVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO SUBMETIDA AO JÚRI. AFASTADA. ATENUANTES. QUANTUM. REDUÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Tratando-se de segundo apelo, tendo o primeiro anulado a sentença por contrariedade à prova dos autos, não se conhece de apelação com base na alínea 'd' do inc. III do art. 593 do CPP, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.
III - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não foi indicada a sua ocorrência durante a sessão de julgamento – art. 571, VIII, do CPP.
IV - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
V - A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada na grande quantidade de disparos deflagrados e na premeditação, o que evidencia intenso dolo homicida e grau de censura superior ao previsto para o tipo.
VI - No homicídio tentado, o fato de a vítima ter permanecido afastada de suas atividades habituais por mais de trinta dias, bem como as diversas sequelas que a acometem até os dias atuais, constituem fundamento apto para análise negativa das consequências do crime.
VII - O fato de o réu desferir os disparos contra a vítima em via pública em horário de maior movimento se confunde com a agravante do perigo comum. que somente pode refletir na dosimetria da pena se submetida ao crivo do Conselho de Sentença, o que não ocorreu.
VIII - Na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente estabelecidos para o tipo é norteadora do aumento em razão da análise de circunstância judicial em desfavor do réu.
IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada circunstância legal.
X- Fração diversa poderá ser aplicada, desde que devidamente fundamentada, como no caso de configuração de duas atenuantes, uma dela a menoridade relativa, que deve preponderar sobre todas as demais.
XI - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Constatado que o réu exauriu os atos de execução, descarregando a arma contra a vítima, a qual foi efetivamente atingida e correu risco de morte, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).
XII - Recurso conhecido e parcialmente provido.